Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, esclareça a parte embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo de se estar recorrendo de decisão manifestamente preclusa (ID de origem 143158153), conforme consta em sua peça recursal nesses embargos de declaração (ID 47492198), nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração, para esclarecer o acórdão de id.143158153 que negou PROVIMENTO, mandando intimar a parte autora, nos seguintes termos (grifou-se): Nada a prover acerca da petição de ID 143038316 que impugna a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, cabendo esclarecer que já transcorreu o prazo para oferecimento de embargos declaratórios. Ressalte-se que a autora foi devidamente intimada pela decisão de ID 140381507 a se manifestar acerca de petição e documentação juntada pela outra parte, tendo se manifestado por meio da petição de ID 140923967. Na ocasião, requereu expressamente "que seja dado prosseguimento ao feito", sem qualquer ressalva. Ou seja, operou-se a preclusão consumativa no caso. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença prolatada após a manifestação autoral. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida. Contudo o referido despacho apresenta vício de omissão, obscuridade que merece ser sanado.” Publique-se. Intime-se.